Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733696-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETTO E ROST ADVOGADOS, NEVES E RAMIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE ULHOA DE JESUS D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestar sobre a preliminar de eventual perda de objeto do presente agravo, suscitada nas contrarrazões, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator